Tribunal: TJES
Processo: 1015046-15.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1015046-15.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE ALCINO OLEGARIO DINIZ NETO

APELADO: ROUSILANE ROSA MORAIS

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
REJEIÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE DESONESTIDADE PROCESSUAL
DA PARTE RECORRIDA
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
No que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave.

2
.
É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito.

3
.
Hipótese em que, ao analisar a situação experimentada pela recorrida, não é razoável a ela imputar conduta de desonestidade processual tão somente por requerer o cumprimento de sentença de título judicial fulminado pela prescrição, mesmo porque, consoante depreende-se dos autos, ela compreendia que sua pretensão encontrava-se, ainda, disponível.

4
. A fixação da verba honorária de forma equitativa deve ocorrer tão somente nos casos em que havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º do CPC), o que não se verifica na espécie.

5.
Sentença reformada para fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo legal do § 2º, do art. 85, do CPC, a incidir sobre o valor da execução.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015046-15.1998.8.08.0024

A
PELANTE:
ESPÓLIO DE ALCINO OLEGARIO DINIZ

APELADA: ROUSILANE ROSA MORAIS

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPÓLIO DE ALCINO OLEGARIO DINIZ

em face da sentença de fls. 403/405, integrada à fl. 410, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação
ordinária em fase de cumprimento de sentença
requerido por
ROUSILANE ROSA MORAIS
, pronunciou a prescrição da execução e julgou extinto o cumprimento de sentença.

O
decisum
, ainda,
condeno
u
a parte exequente, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e rejeitou o pedido de condenação da exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em seu recurso (fls. 412/428), a parte apelante sustenta, em resumo, que
(i)
“
(...
)
houve verdadeiro locupletamento ilícito para se obter vantagem indevida com relação a condenação da r. sentença, não podendo deixar de haver punição, a fim de que tais atitudes não se tornem habituais no meio jurídico”;
(ii)
deve a recorrida ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé; e
(iii)
é inaplicável o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.

Apesar de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

Pois bem. No que tange ao pedido de condenação da apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. Veja-se, a exemplo, o seguinte precedente do C. STJ:

(...) IV -
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
V - Agravo Interno não conhecido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1805633/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
(grifei)

É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito.

Nessa esteira, ao analisar a situação experimentada pela recorrida, compreendo não ser razoável a ela imputar conduta de desonestidade processual tão somente por requerer o cumprimento de sentença de título judicial fulminado pela prescrição, mesmo porque, consoante depreende-se dos autos, ela compreendia que sua pretensão encontrava-se, ainda, disponível.

Assim, entendo prudente
rejeitar
o pedido de condenação da apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não verificar conduta de sua parte apta a justificá-la.

Superado esse ponto, segundo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo
” (STJ; AgInt-REsp 1.985.087; Proc. 2022/0038225-0; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 23/06/2022).

No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VERBA HONORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ORDEM DE VOCAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015
. VALOR DA BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobre os critérios de arbitramento da verba honorária sucumbencial, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do RESP n. 1.746.072/PR, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL Araújo, ocorrido em 13/2/2019, acórdão publicado em 29/3/2019, entendeu que "
o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. A) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. B) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
".
(...)
(STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.038.727; Proc. 2021/0404582-4; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)
(grifei)

Assim, o arbitramento dos honorários deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros:
1º)
adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da
condenação
ou do
proveito econômico
obtido
;
2º)
quando inexistir o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia,
o valor da causa,
na forma do art. 85, § 8º do CPC
1
e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo,
3
º
)
o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do
Codex
Processual.

No caso em análise, trata-se de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença que culminou na extinção da execução, hipótese na qual, como se sabe, é devida a fixação de honorários sucumbenciais. Outrossim, verifico que o juízo
a quo
fixou os honorários de forma equitativa, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Todavia, a fixação da verba honorária de forma equitativa deve ocorrer tão somente nos casos em que havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º do CPC), o que não se verifica na espécie. Senão vejamos:

(...) “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
(grifei)

Nessa toada, entendo que carece de reforma a r. sentença neste ponto. Assim, considerando que o judicioso trabalho dos causídicos do recorrente se limitou basicamente à apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença com a tese de ocorrência de prescrição, o que não demanda alta complexidade, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo legal do § 2º, do art. 85, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
reformando a r. sentença, tão somente para fixar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em favor dos patronos do recorrente, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

É como voto.

1
§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
º
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.